Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002280-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JORGE MASSANOBU KUROYANAGI, CECILIA MITSUE KUROYANAGI MATSUBARA, LAURO MITUO KUROYANAGI, EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME
AGRAVADO: JANE YAEMI KUROYANAGI, REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DETERMINADA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INVIABILIDADE – PRIMEIRA FASE PROCESSUAL - CONTESTAÇÃO IMPUGNADA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.
“Se o réu não prestou contas e impugnou o dever de fazê-lo, o juiz deverá decidir a respeito da existência ou não do dever de prestar contas.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in comentários ao artigo 550, §6o, 2a parte do CPC). É inadmissível nessa fase processual a realização de perícia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002280-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), JORGE MASSANOBU KUROYANAGI - CPF: 174.790.611-53 (AGRAVANTE), CECILIA MITSUE KUROYANAGI MATSUBARA - CPF: 069.625.219-87 (AGRAVANTE), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (AGRAVANTE), EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.927.829/0001-22 (AGRAVANTE), JANE YAEMI KUROYANAGI - CPF: 834.539.701-87 (AGRAVADO), REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU - CPF: 616.240.551-68 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR - CPF: 137.277.008-90 (ADVOGADO), LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DETERMINADA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INVIABILIDADE – PRIMEIRA FASE PROCESSUAL - CONTESTAÇÃO IMPUGNADA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

“Se o réu não prestou contas e impugnou o dever de fazê-lo, o juiz deverá decidir a respeito da existência ou não do dever de prestar contas.”
(
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
comentários ao artigo 550, §6o, 2a parte do CPC). É inadmissível nessa fase processual a realização de perícia.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002280-75.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Exigir Contas, determinou a realização de perícia técnica.

Os agravantes alegam que esse não é o momento adequado para a produção dessa prova uma vez que o feito ainda está na primeira fase (art. 550 e seguintes do CPC), e, portanto, estaria caracterizada a sua condenação antecipada.

Efeito suspensivo deferido no id 118636988, págs. 01 a03.

Sem contraminuta (id 121866950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que, em Ação de Exigir Contas, determinou a realização de perícia técnica, pois, conforme alegam, essa providência deve ser implementada na segunda fase do processo.

O artigo 550 do CPC, que regulamenta a referida Ação, assim dispõe:

Art. 550.
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o
Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2o
Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o
A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o
Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5o
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6o
Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Os agravantes apresentaram contestação, as agravadas a impugnaram e em seguida afirmaram o interesse em participar da audiência de conciliação bem como pleitearam que fosse efetuada a perícia, com estes argumentos:

Ademais, diante da ausência da prestação de contas até o presente momento, requer a realização de perícia técnica contábil em todos os documentos da empresa EMIVAG – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA, de modo a apurar elementos contidos nas alíneas c), d), e) e f), dos pedidos da inicial, além de verificar o recolhimento (ou não) de tributos, dentre outras informações que se fizerem necessárias, para comprovar as alegações autorais, bem como resguardar o patrimônio das Autoras.

(...)
Faz-se necessária a realização da perícia, além dos motivos já elencados, pelo fato da empresa possuir sua sede no mesmo local de residência do réu JORGE MASSANOBU KUROYANAGI, cujo mesmo tem impedido o acesso integral aos documentos, pelas Autoras, pari passu em que, por residir no local, tem acesso ilimitado, em qualquer dia e horário, à totalidade dos documentos empresariais.

Nas alíneas c), d), e) e f) dos pedidos formulados na inicial consta o seguinte:

c) Requerem, outrossim, todas as informações imobiliárias dos bens descritos no tópico denominado “Dos Fatos”, tais como: número de matrícula, relatório de eventuais arrendamentos, aluguéis, doações, compra, venda e transferência de domínio, contendo o valor obtido no negócio e a cópia dos contratos, além dos comprovantes de recolhimentos dos tributos e repasses das participações empresariais, se houve o respectivo georreferenciamento das áreas e se há qualquer litígio judicial ou extrajudicial envolvendo as áreas citadas, inclusive se há invasões, bem como relatório de eventuais processos que tratem sobre desapropriação, usucapião e processos ambientais e/ou fiscais, que porventura estejam recaindo sobre os imóveis;

d) Requerem as Autoras que seja realizada a prestação de contas dos bens móveis e semoventes, ainda que em nome de terceiros e que estejam sob a administração da notificada, de forma que esta providencie e forneça todas as informações relativas ao pagamento de tributos, despesas com vacinas e demais custas relacionadas à natureza dos objetos;

e) Requerem a prestação de contas dos lucros havidos por força de quota de participação na sociedade;

f) Requerem a declaração do saldo residual, a contar do ano de 2004, e a consequente condenação dos Réus ao pagamento do quantum, devidamente acrescido de juros e correção monetária, conforme a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; (Id 30411329 – Pág. 29 dos autos em primeiro grau).

A audiência de conciliação não teve sucesso e então foi proferida a decisão ora recorrida.

Não obstante as razões expostas pelas autoras/agravadas, a perícia técnica é admissível quando já ocorrida a prestação de contas.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam em comentários ao artigo 550, §6o, 2a parte do CPC:

Se o réu não prestou contas e impugnou o dever de fazê-lo, o juiz deverá decidir a respeito da existência ou não do dever de prestar contas. Se decidir no sentido de que o réu não tem esse dever, deverá julgar o autor carecedor da ação. Se entender que o dever existe, o juiz determinará a prestação de contas pelo réu e, se este assim não o fizer, aceitará as que o autor prestar.

Como visto, as Ações de Exigir
Contas
têm duas fases. Na
primeira
“
o juiz decide se o réu que contestou a obrigação de prestar está obrigado a isto; depois apura-se o quantum do débito ou do crédito
” (RT 495/233).

Portanto, não é o momento de realização de perícia, mas sim de definir se os réus/agravantes têm o dever de prestar contas.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022